Tribunal: CARF
Processo: 18088.000306/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000306/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.216 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/01/2008
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO. IN NATURA.
SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura, no caso concreto cestas básicas e refeições,
não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP,
Acórdão no 14-30.439/2010, às e-fls. 893/899, que julgou procedente o lançamentos fiscal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000306/2009-55
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000306/2009-55

referente às contribuições sociais correspondentes à parte dos segurados, em relação ao período
de 12/2004 a 01/2008, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 681/687 consubstanciados no
DEBCAD n° 37.205.330-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, constitui base de cálculo dos valores
lançados as cestas básicas fornecidas pela cooperativa aos segurados empregados, bem como as
refeições fornecidas aos empregados e contribuintes individuais, sem a devida inscrição no PAT.
Consta no relatório de lançamentos - RL a relação nominal dos segurados que
receberam as cestas básicas, bem como o valor recebido por cada um. Já em relação às refeições,
de acordo com os fatos relatados pela fiscalização, não foi possível a individualização dos
pagamentos tendo em vista a apresentação deficiente de documentos pela empresa. Assim, os
lançamentos foram realizados mediante aferição indireta, com base na descrição do produto
contida na nota fiscal ou no relatório apresentado pela autuada.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Foi solicitada a realização de diligência, a autoridade autuante manifestou-se
apresentando demonstrativo de que a multa de ofício ora aplicada (75%) se revelou mais
benéfica ao contribuinte, obedecendo, assim, a disposição contida no artigo 106, II, “c” do
Código Tributário Nacional.
Cientificada sobre o conteúdo da diligência fiscal, a autuada apresentou nova
manifestação, aduzindo que o descumprimento de obrigação acessória, incluída no quadro
comparativo elaborado pela auditora fiscal, não foi objeto da autuação, entendendo ser
inadmissível a inovação trazida aos autos.
Reitera, em seguida, os argumentos já expostos em sua impugnação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 690/700, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
(...)
Por não concordar com os termos da autuação a cooperativa, por seu procurador
constituído, apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese, não estar claro nos
autos qual foi o critério adotado para o arbitramento do valor das refeições, uma vez que
a instituição hospitalar fornece alimentação principalmente aos pacientes. Entende,
assim, que o arbitramento não merece fé, impossibilitando o contraditório e a ampla
defesa.
lnsurge-se, ainda, contra a multa aplicada retroativamente com fundamento no aitigo 44,
I da Lei n° 9.430/96, calculada em 75%, requerendo o seu cancelamento.
(...)
Alega ser pacífica a jurisprudência no sentido de que o pagamento in natura do auxílio
alimentação não sofre incidência da contribuição previdenciária por não possuir caráter
salarial, entendendo ser irrelevante o fato de estar ou não inscrita no PAT.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000306/2009-55

Transcreve jurisprudência sobre o assunto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
ALIMENTAÇÃO SEM PAT – IN NATURA

A Fiscalização considerou que os valores de pagamentos de alimentação,
deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, considerando que a
contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa de Alimentação – PAT no período
autuado, senão vejamos o teor da acusação:
(...)
6.3.1.0 fomecimento de parcela in natura a empregados (cestas básicas e refeição), em
periodo que a empresa não possui registro no PAT, não considerados pela empresa
como salário de contribuição e, portanto, não incluidos em folha de pagamento e nem
declarados em GFIP.
(...)
6.3.1.3. As parcelas in natura fomecidas por liberalidade da empresa (sem
inscriçãolregistro no PAT), como o caso aqui relatado, integram o salário de
contribuição, conforme dispões o artigo 28, I da lei 8212/91, transcrito a seguir,
Depreende-se do excerto encimado que a motivação do lançamento se deu
pela não inscrição da empresa no PAT.
Na peça recursal, a contribuinte elabora substancioso arrazoado contemplando
com especificidade o auxílio alimentação, trazendo à colação as normas de regência, doutrina e
jurisprudência em defesa de seu entendimento, concluindo estar fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000306/2009-55

Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
Na hipótese dos autos, como já dito alhures, a contribuinte forneceu o auxílio
alimentação na forma in natura (cesta básica e refeições), se enquadrando, portanto,
perfeitamente no permissivo legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91), o qual contempla o
benefício da não incidência de contribuições previdenciárias, devendo ser declarado
improcedente o lançamento.
Sendo assim, resta prejudicada a análise das demais razões do recurso.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 788
DF CARF MF
Original